Tribunal: TJDFT
Processo: 0716476-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716476-21.2019.8.07.0007 RECORRENTES: WALDEMAR CAPISTRANO, JOSÉ MOURA NETO FERREIRA DA SILVA, CLÁUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELECTA APARECIDA SANTA CRUZ CAPISTRANO RECORRIDO: IGREJA PENTECOSTAL CRISTO VIVE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. RENÚNCIA EXPRESSA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula no 335 do c. STJ, “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”. 2. No caso concreto, não se refuta a realização dos melhoramentos alegados pelos Apelantes. Contudo, a despeito de demonstrada nos autos a realização de benfeitorias no imóvel, o contrato de locação contém previsão expressa afastando possível indenização. 3. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 330, inciso III, do CPC, sustentando que a recorrida carece de interesse de agir, uma vez que todos os débitos provenientes do contrato de locação já foram devidamente quitados em ação de execução de título extrajudicial. Assim, pugnam para que seja afastada a responsabilização pelos supostos danos materiais, uma vez que satisfeita a obrigação em outra ação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no tocante ao alegado malferimento ao artigo 330, inciso III, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao responsabilizar os recorrentes pelos danos materiais decorrentes do contrato de aluguel firmado entre as partes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030